Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-66.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
da:

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — Fl. 4 de 6 TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 122727/2011 - CLASSE CNJ - 119 - COMARCA CAPITAL INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE. É inconstitucional Lei que institui taxa de segurança pública, visto que se cuida de atividade que somente pode ser sustentada por impostos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (TJMT – Tribunal Pleno).

A inconstitucionalidade da cobrança desta taxa já foi inclusive enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou ser inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, o que levou o Tribunal Pleno desta eg. Corte a decidir no mesmo sentido, provocando iguais decisões no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, como se pode conferir a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA. Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem. Segurança deferida.” (TJMT – MSCol 122727/2011 – Des. Luiz Carlos da Costa – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – 05.02.2015 – DJE 23.02.2015).

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA. Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem. Segurança deferida. (MSCol 122727/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015).

MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINARES -ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — ACOLHIMENTO — REMESSA AO TRIBUNAL PLENO PARA ANÁLISE DA QUESTÃO — ART. 481 DO CPC. Deve ser acolhida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, que dispõe sobre a taxa de segurança pública - TASEG, em razão da estampada ofensa ao princípio da legalidade, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Pleno, consoante previsão do artigo 481 do Código de Processo Civil, e julgados nos “MSCol, 122727/2011e MSCol, 122731/2011”. (MSCol 122728/2011, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 14/07/2014).

Partindo dessas premissas, resta evidenciada o direito liquido e certo ante a ilegalidade da cobrança, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012115-66.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME - CNPJ: 11.358.327/0001-56 (JUIZO RECORRENTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME - CNPJ: 11.358.327/0001-56 (RECORRIDO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) -
INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 -
QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO PLENO
-
SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA.

A inconstitucionalidade da cobrança desta taxa já foi inclusive enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou ser inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, o que levou o Tribunal Pleno desta eg. Corte a decidir no mesmo sentido, provocando iguais decisões no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
HOTEL FAZENDA J. R. LTDA.-ME (Hotel Fazenda Primavera),
em face de ato coator praticado pelo
Coordenador de Fiscalização e Arrecadação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão da segurança para determinar o afastamento do recolhimento da taxa de utilização, efetiva ou potencial, de serviços relacionados à segurança pública (TASEG), bem como a anulação da Notificação CAF/SESP nº 506/2019.

A sentença concedeu a segurança, a fim de determinar o afastamento do recolhimento da taxa de utilização, efetiva ou potencial, de serviços relacionados à segurança pública (TASEG), bem como determino a anulação da Notificação CAF/SESP nº 506/2019, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 45181590.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser preservada em todos os seus termos – Id. 52332991.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
HOTEL FAZENDA J. R. LTDA.-ME
,
contra ato ilegal da lavra do
Coordenador de Fiscalização e Arrecadação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
que, concedeu a segurança pleiteada garantindo a Impetrante o não recolhimento da Taxa de Segurança Pública (TASEG) que o Fisco Estadual lhe exige para efeito de liberação do funcionamento de seu estabelecimento hoteleiro.

A liminar foi deferida – Id. 45181573.

Desta feita, aduz a Impetrante, que é empresa atuante no ramo hoteleiro, sendo que no dia 15/03/2019 sofreu fiscalização por parte da Autoridade Coatora, onde o policial autuante constatou a suposta infração por sua situação não estar em conformidade ao art. 2º, I e II da Lei nº 9.067/2008, e a notificou para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer aos órgãos responsáveis e realizar o pagamento da taxa de utilização, efetiva ou potencial, de serviços relacionados à segurança pública.

Relata ainda que compareceu ao órgão indicado e foi surpreendida pela informação de que para a regularização seria devido o recolhimento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de TASEG – Fundo Estadual de Segurança Pública, não obstante referida taxa tenha sido declarada como inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pontua que o ato coator cometido pelo Impetrado, além de ilegal e abusivo, põe em risco as suas atividades comerciais, visto que cria entraves na gestão negocial, prática vedada pela legislação pátria e em especial pela Constituição Federal.

Pois bem. À luz do disposto no art. 7º, III, da Lei Federal 12.016/09, cumpre examinar que se encontra presente no caso em apreço os requisitos autorizadores da concessão da segurança buscada na ação, consistentes na demonstração do direito líquido e certo e da ilegalidade do ato impugnado­­­­­.

O objetivo da Impetração é que a empresa deixe de recolher a Taxa de Segurança Pública – TASEG, por reputar inconstitucional a norma estadual que regula a matéria bem como o não recolhimento da taxa.

Inicialmente, cumpre anotar que a taxa de segurança pública foi criada pela Lei Estadual n. 4.547/82, alterada pela Lei n. 9067/2008, cujo artigo 98, dispõe:

“Art. 98.
A Taxa de Segurança Pública é cobrada em razão da ocorrência dos seguintes eventos:

I - fiscalização, ressalvadas as prerrogativas dos Arts. 144 e 145, da Constituição Federal;

II - serviços diversos: utilização, efetiva ou potencial, de serviços específicos e divisíveis relacionados à segurança pública.

§ 1º Consideram-se casos de incidência da Taxa de Segurança Pública:

I - a emissão, a requerimento do contribuinte, de documentos públicos em geral, certidões, atestados, certificados, laudos e outros documentos públicos, ainda que não expressos neste inciso, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

II - os serviços, requeridos por pessoas físicas, jurídicas ou entidades para quaisquer eventos públicos, esportivos, culturais e sociais, ainda que patrocinados por particulares, realizados no âmbito do Estado, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

III - atos decorrentes do exercício do poder de polícia efetiva ou potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para atividades econômico-sociais;

IV - a utilização de serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, respeitando suas atribuições legais, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

§ 2º Os casos de incidência tributária expressos neste artigo não excluem a cobrança de taxas de serviços ou de fiscalização decorrentes da realização de outros eventos relacionados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não consignados neste artigo e previstos em Anexo desta lei."

A regulamentação da matéria veio através do Decreto nº 2.063, de 31 de julho de 2009, cujo artigo 1º dispõe:

“Art. 1º Este Decreto regulamenta a Taxa de Segurança Pública (TASEG) e a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) de que tratam os artigos 98 a 103-I da Lei n° 4.547, de 27 de dezembro de 1982, observada a redação que lhe foi conferida pela Lei n° 9.067, de 23 de dezembro de 2008”.

Saliente-se que o tema já foi amplamente debatido por esta eg. Corte, nos Mandados de Segurança n. 122727/2011 e 122731/2011, julgados por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, ambos de relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, sendo acolhidas as alegações de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, e submetidas a apreciação do Tribunal Pleno, restando assim ementada:

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — Fl. 4 de 6 TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 122727/2011 - CLASSE CNJ - 119 - COMARCA CAPITAL INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE. É inconstitucional Lei que institui taxa de segurança pública, visto que se cuida de atividade que somente pode ser sustentada por impostos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (TJMT – Tribunal Pleno).

A inconstitucionalidade da cobrança desta taxa já foi inclusive enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou ser inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, o que levou o Tribunal Pleno desta eg. Corte a decidir no mesmo sentido, provocando iguais decisões no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, como se pode conferir a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA. Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem. Segurança deferida.” (TJMT – MSCol 122727/2011 – Des. Luiz Carlos da Costa – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – 05.02.2015 – DJE 23.02.2015).

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA. Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem. Segurança deferida. (MSCol 122727/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015).

MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINARES -ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — ACOLHIMENTO — REMESSA AO TRIBUNAL PLENO PARA ANÁLISE DA QUESTÃO — ART. 481 DO CPC. Deve ser acolhida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, que dispõe sobre a taxa de segurança pública - TASEG, em razão da estampada ofensa ao princípio da legalidade, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Pleno, consoante previsão do artigo 481 do Código de Processo Civil, e julgados nos “MSCol, 122727/2011e MSCol, 122731/2011”. (MSCol 122728/2011, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 14/07/2014).

Partindo dessas premissas, resta evidenciada o direito liquido e certo ante a ilegalidade da cobrança, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021